Tribunal: TJMT
Processo: 1025413-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025413-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUCAS LOURENCO BORTOLOTO - CPF: 028.445.121-51 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), IGOR PINHEIRO LIMA CARVALHO - CPF: 044.450.381-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTE AO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELA REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISÃO QUE INDEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO E A BUSCA E APREENSÃO -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois
o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, uma vez que, como exposto pelo Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência de má-fé perpetrada pelo Recorrido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCAS LOURENCO BORTOLOTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual Ante ao Descumprimento das Cláusulas Pactuadas com Pedido de Tutela de Urgência pela Reintegração de Posse n. 1038216-04.2023.8.11.0041, movida em desfavor de IGOR PINHEIRO LIMA CARVALHO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que (i) seja determinando o lançamento de impedimento de circulação sobre o bem objeto do contrato descrito nesta exordial, pelo sistema RENAJUD e (ii) imediata apreensão do bem objeto do contrato.

Em suas razões, sustenta que vendeu sua motocicleta agindo de boa-fé, entretanto, o agravado passou a não honrar com o pagamento das parcelas, desrespeitando as datas de vencimento previamente pactuadas.

Afirma que o agravado não é adimplente com as taxas e impostos provenientes do veículo, bem como, é recorrentemente autuado pelas mais diversas infrações de trânsito, gerando várias multas e muitos pontos na CNH da parte agravante, não procedendo com a transferência dos pontos, violando o estipulado em contrato.

Defende que a concessão da tutela é medida que se impõe a evitar um mal/prejuízo ainda maior, visto que além das rotineiras negativações decorrentes dos atrasos nas parcelas junto a financeira, teme o agravante ser banido da plataforma de trabalho UBER por conta da quantidade de pontos registrados em sua carteira nacional de habilitação, podendo perder a qualquer momento seu meio de subsistência.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja concedida a tutela de urgência com a consequentemente e imediata busca e apreensão do veículo objeto do Contrato de Compra e Venda, bem como seja determinado o lançamento de impedimento de circulação sobre o bem objeto do contrato descrito nesta exordial, pelo sistema RENAJUD, até que este esteja na posse do agravante.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão e confirmando a tutela deferida liminarmente, determinando-se o prosseguimento do feito.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 189844669).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 196450175).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual Ante ao Descumprimento das Cláusulas Pactuadas com Pedido de Tutela de Urgência pela Reintegração de Posse proposta por LUCAS LOURENCO BORTOLOTO em face de IGOR PINHEIRO LIMA CARVALHO, alegando que, no dia 05/09/2022, as partes firmaram um Contrato de Compra e Venda de veículo financiado, tendo como objeto uma motocicleta modelo HONDA CB 650F, 2017/2018, placa QBW78882, cor azul, RENAVAN no 01143427740, CHASSI no 9C2RC7710JR000475, e na oportunidade, a avença foi registrada junto ao Cartório Xavier de Matos, na cidade de Cuiabá.

O contrato estipula, na cláusula segunda, parágrafo segundo, que a transferência do veículo apenas se dará quando da quitação integral das parcelas em aberto, bem como que, na cláusula quinta, o comprador assume a responsabilidade pelas parcelas em aberto no que se refere ao financiamento. Entretanto, logo após o primeiro mês subsequente a referida avença, o requerido já não realizou o pagamento tempestivo do financiamento do veículo, demonstrando desde já qual seria o seu comportamento dali em diante.

Frisa que o Requerente labora como motorista de aplicativo atualmente, sendo de suma importância manter sua CNH sempre regular e ativa, entretanto até o presente momento já se somam VINTE pontos na sua carteira de habilitação, sendo duas das infrações classificadas como grave e gravíssima, além de 06 multas, estando duas em aberto, pendente de pagamento, bem como o licenciamento do ano de 2023.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, seja determinado o lançamento de impedimento de circulação sobre o bem objeto do contrato, pelo sistema RENAJUD, até que este esteja na posse da Requerente, bem como seja determinada a imediata apreensão do bem, a fim de cumprimento da medida, determinando-se a entrega do bem à Requerente.

Ao analisar o pleito,
o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela, o que deu azo à interposição do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, uma vez que, como exposto pelo Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência de má-fé perpetrada pelo Recorrido.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02205979420208090000, Relator: Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. indenizatória. Interposição contra decisão que indeferiu a liminar de arresto de bens. Requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC não preenchidos. Alegação de restituição do veículo locado sem devolução integral e imediata do depósito. Pretensão ao arresto de bens. Medida prematura, uma vez que o autor admite a recusa da devolução parcelada, o que indica alguma capacidade financeira. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial neste momento de cognição sumária. Contraditório necessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2168260-40.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/08/2022)

Por esses aspectos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024